Tribunal: TCU
Processo: 002.333/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Roberto Jose Marques Pereira contra decisão que julgou suas contas e da fundação que geriu irregulares, condenando-os solidariamente em débito e aplicando-lhes multas individuais, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Ministério do Turismo por meio de convênio, para a realização da Mostra Musical - Histórias no Frevo em Recife/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de reconsideração interposto por Roberto José Marques Pereira, ex-Secretário-Executivo da Fundação Comissão de Turismo Integrado do Nordeste (CTI/NE), contra o Acórdão 10429/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas e da fundação irregulares, condenando-os solidariamente em débito e aplicando-lhes multas individuais, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Ministério do Turismo por meio do Convênio 01353/2009, para a realização da "Mostra Musical - Histórias no Frevo" em Recife/PE, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18; 23, inciso II; 32 e 33 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 10429/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Roberto José Marques Pereira e da Fundação Comissão de Turismo Integrado do Nordeste, dando-lhes quitação; 9.4. comunicar esta decisão ao recorrente e aos demais destinatários do acórdão recorrido.